Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL X JUIZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MERO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA DETERMINADO POR JUÍZO DEPRECANTE. PORTARIA CG No 154/23. REGRA GERAL.
1. Não se tendo deprecado a prática de nenhum ato relacionado à execução penal, mas mero cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Juízo deprecante, a competência é da Auditoria Militar e Vara De Precatórias do Distrito Federal – VAMRECDF, com as competências incorporadas pela Portaria CG no 154/23.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal.